Tribunal: TJES
Processo: 5000012-74.2023.8.08.0049
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-02-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000012-74.2023.8.08.0049
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: REGINALDO CALIMAN
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000012-74.2023.8.08.0049
Origem
: Juízo de Venda Nova do Imigrante - Vara Única
RECORRENTE
: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
RECORRIDO
: REGINALDO CALIMAN
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TOI 4019351, O QUAL IMPÕE COBRANÇA COMPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 8.536,51 (oito mil quinhentos e trinta e seis reais e cinquenta e um centavos).
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA
. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE RÉ. ARGUIÇÃO DE PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS PARA PROCESSAR E JULGAR A DEMANDA, ANTE A NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL NOS AUTOS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA, UMA VEZ QUE JÁ CONSTA NOS AUTOS A INSPEÇÃO TÉCNICA REALIZADA PELA RÉ, A QUAL NÃO OBSERVOU AS EXIGÊNCIAS DA ANEEL. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR. DO MÉRITO RECURSAL. TRATA-SE DE TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO (TOI) QUE CONSTATOU SUPOSTA IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA DA PARTE AUTORA. NÃO COMPROVAÇÃO DO FATO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO PRODUZIDO UNILATERALMENTE PELA PARTE RÉ. NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE O AUTOR ESTAVA PRESENTE NO MOMENTO DA INSPEÇÃO. TOI SEM ASSINATURA. AUSÊNCIA DE OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DA ANEEL, NO QUE DIZ RESPEITO AOS PROCEDIMENTOS ESSENCIAIS PARA EFETIVA CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NA FRUIÇÃO DO SERVIÇO PELO CONSUMIDOR. INVALIDADE DO TOI. EXEGESE DO § 7º DO ART. 129, DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL [Atualmente, ART. 591 DA RESOLUÇÃO 1000/2021 DA ANEEL]. NULIDADE DA AUTUAÇÃO E DA RESPECTIVA COBRANÇA. NESSE SENTIDO, É O ENTENDIMENTO SÓLIDO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA,
in verbis
: “
A Primeira Seção desta Corte, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.412.433/RS, sob o rito de recursos repetitivos (Tema 699), cuja controvérsia versava sobre a ‘possibilidade de o prestador de serviços públicos suspender o fornecimento de energia elétrica em razão de débito pretérito do destinatário final do serviço’, consignou que, em relação aos débitos por recuperação de efetivo consumo, por fraude no medidor, ‘
incumbe à concessionária do serviço público observar rigorosamente os direitos ao contraditório e à ampla defesa do consumidor na apuração do débito, já que o entendimento do STJ repele a averiguação unilateral da dívida
’.[...]
” (grifos nossos) (AgInt no AREsp n. 1.913.993/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/6/2022, DJe de 9/6/2022). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. ALÉM DE NÃO SEREM OBSERVADAS AS EXIGÊNCIAS DA ANEEL, NÃO RESTOU DEMONSTRADA NOS AUTOS A OCORRÊNCIA DE VARIAÇÃO SUBSTANCIAL DO PERFIL DE CONSUMO NO PERÍODO EM QUE FOI APONTADA A SUPOSTA IRREGULARIDADE. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS CORRETAMENTE APLICADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL. DA CONCLUSÃO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL,
CONDENA-SE
A PARTE RÉ/RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO

OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA
(ART. 55
DA LEI 9.099/95).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)